Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO APELADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. A ‘fundada suspeita’ para a abordagem policial deve levar em conta as circunstâncias em que se deu a abordagem, local dos fatos e a outras circunstâncias que indiquem que a desconfiança era legítima, o que ocorreu no caso dos autos, em que o apelante e outro indivíduo empreenderam fuga ao avistar os policiais, tendo sido apreendidas drogas em seu poder.
2. Não há que se falar em violação de domicílio e tampouco em ilicitude das provas daí decorrentes se a mãe do apelado deu autorização para a entrada dos policiais em sua residência, encontrando-se a atuação policial, pois, respaldada no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.
3. Se demonstrada a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e há comprovação da autoria e da materialidade quanto à prática, pelo adolescente, das condutas de trazer consigo e ter em depósito substâncias entorpecentes, não há que se cogitar em desclassificação para mero porte e uso de drogas.
4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
5. Sendo os fatos graves, como o tráfico de drogas, se mostra adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
6.Recurso conhecido e provido.